Tribunal: TJDFT
Processo: 0722051-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO NA PROPORÇÃO DE 40% PARA A PARTE APELADA E DE 60% PARA A PARTE APELANTE. ERRO SANADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. SEM EFEITO MODIFICATIVO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. Assiste razão ao embargante, na medida em que consta erro material na ementa do acordão de ID: Num. 7413185, considerando que o acordão embargado ressaltou que, a título de honorários sucumbenciais, a parte autora/apelada arcará com o pagamento de 40% e a parte apelante/ré arcará com o pagamento de 60%, mas o item 6 da ementa fixou os honorários sucumbenciais na proporção de 60% para a parte autora/apelada e de 40% para a parte ré/apelante.
3. Os honorários sucumbências serão fixados em 10% do valor da condenação, na proporção de 40% para a parte autora/apelada e de 60% para a parte ré/apelante. Em atenção ao art. 85, § 1o e § 11, do Código de Processo Civil, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal (além do zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço), majorados os honorários estabelecidos, fixando-os em 13% (treze por cento) do valor da condenação.
4. Embargos providos. Erro material sanado.